Tribunal: TJPA
Processo: 0005452-77.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005452-77.2012.8.14.0301

APELANTE: MELISSA LOHANNY DE SOUSA CARDOSO, KAREN KAROLINE SANTOS DIAS, LILIANE CHAVES DE SOUSA, NICOLAS CAYO DIAS CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005452-77.2012.8.14.0301

EMBARGANTES: MELISSA LOHANNY DE SOUSA CARDOSO E OUTROS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACÓRDÃO QUE DECLAROU A LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE E O RETORNO DOS AUTOS PARA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TESE DE QUE O GRAU DA LESÃO QUE FUNDAMENTA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO RESTARIA COMO FATO INCONTROVERSO NA DEMANDA, VISTO FALTA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. A QUESTÃO DA GRADAÇÃO DA LESÃO DEPENDE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. POR MAIS QUE A EMBARGANTE INTENTE AFIRMAR QUE A QUESTÃO RESTA INCONTROVERSA, VÊ-SE DOS AUTOS QUE O LAUDO JUNTADO NA INICIAL DEIXA DE CLASSIFICAR A LESÃO CERNE DO LITÍGIO SEGUNDO UMA FORMA POSSÍVEL DE SER IMEDIATAMENTE APLICÁVEL PARA EFEITOS DE INDENIZAÇÃO DPVAT. ALEGAÇÃO DE FATO QUE CONTRADIZ COM PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. ART. 345, IV, DO CPC/2015. NECESSIDADE DO RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM, EM HOMENAGEM AO DIREITO DAS PARTES EM PRODUZIR PROVAS. CAUSA AINDA NÃO MADURA. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Inaplicável os efeitos da revelia ou da consideração de fato como incontroverso quando a prova que embasa o pedido contido na inicial demonstra de maneira inequívoca que inexiste dados acerca de informação fundamental para o deslinde do feito;

II – Causa que necessita de dilação probatória, fundamental para garantir o direito das partes ao devido processo legal;

III – Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005452-77.2012.8.14.0301

EMBARGANTES: MELISSA LOHANNY DE SOUSA CARDOSO E OUTROS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MELISSA LOHANNY DE SOUSA CARDOSO
e
OUTROS
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
BANCO BRADESCO SEGUROS.

Eis a ementa do acórdão: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS NECESSÁRIOS. UNICOS FILHOS. ART.4º DA LEI N. 6.194/74. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. NEVESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA GRADUAR A LESÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, RECONHECENDO A LEGITIMIDADE DOS APELANTES E REMETENDO OS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO MÉRITO. I - Os Apelantes são filhos do beneficiário que sofreu o acidente, que era solteiro e não possuía outros filhos. integrando a ordem legal de sucessão, nos termos do art.1.829 do CC, possuindo clara legitimidade para propor a presente ação.

II - A despeito de terem requerido os Apelantes que fosse julgado o mérito da demanda, ressalto que a causa não se encontra madura, uma vez que o laudo pericial, apesar de demonstrar que o de cujos experimentou lesão irreversível, este não tem a graduação correta, a fim de que se aplique a tabela legal.

III – Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade dos Apelantes e remetendo os autos ao Juízo de Piso para o devido processamento e julgamento do mérito (ID. 14519293).

Nesta sede de embargos, arguiu a embargante que o acórdão restou omisso por não ter notado que a gradação da lesão cerne do litígio encontrava-se como tema incontroverso da demanda. Por outro lado, alega que também houve omissão quando o acórdão deixou de se manifestar acerca do pedido de inversão e majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 14727854).

Foram apresentadas contrarrazões, pela manutenção do acórdão (ID. 14808145).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005452-77.2012.8.14.0301

EMBARGANTES: MELISSA LOHANNY DE SOUSA CARDOSO E OUTROS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão. Nesse sentido, vê-se que os documentos apresentados pela parte em inicial não são suficientes para atestar com toda a clareza necessária o grau da lesão que serviria de base para o pedido de natureza securitária (ID. 2413963). É o que se percebe, visto que o laudo apresentado não informa se a lesão permanente sofrida pelo genitor da embargada fora de natureza total ou parcial. Trata-se, sobretudo, de informação necessária que deve ser mais bem apurada para a definição correta e justa do valor devido do seguro DPVAT (Súmula nº 474 do STJ). Eis que, portanto, trata-se de matéria que somente pode ser elucidada com documento hábil para informar o juízo.

Logo, por mais que a empresa ora embargada não tenha impugnado especificamente as matérias da existência fática da lesão permanente, vê-se que a questão do grau da lesão não pode ser considerada como incontroversa. É o que se observa no caso específico, pois uma questão de fato é a afirmação da existência da lesão e a defesa de que o documento por si apresentado é suficiente para apurar o grau daquela lesão, e outra questão é a apuração realizada pelo juízo de que o documento apresentado pela parte não é suficiente para demonstrar o grau daquela lesão e o direito afirmado em inicial.

Eis que a matéria da gradação da lesão - a qual é próxima da questão do justo valor do seguro - é uma questão não dos meros fatos afirmados em inicial. Na verdade, trata-se das provas que devem constituir e comprovar a existência do direito afirmado. Portanto, inaplicável ao caso a tese de que o grau da lesão restaria como fato incontroverso que deveria ser reconhecido pelo juízo pelo mero fato de que a embargada deixou de impugnar especificamente tal questão de direito.

Dito de uma maneira mais simplória e seguindo também a leitura do art. 373, I, do CPC/2015, trata-se de perceber que os documentos apresentados pela parte embargante não são suficientes para comprovar seguramente o fato que constituiria o seu afirmado direito. Isto é: o grau da lesão que delimitaria de uma maneira inequívoca o
quantum
indenizatório devido tal qual dispunha a Lei nº 6.194 / 74 (vigente na época do protocolo da inicial).

Por fins ilustrativos, vejamos alguns diapositivos do CPC/2015 que revelam que a presunção de veracidade de questões afirmadas pelos autores e não impugnadas pelos demandados apenas se aplicam as alegações de fato e não ao núcleo do direito sustentado. Por isso, percebendo-se que a prova juntada aos autos não comprova totalmente o grau da lesão tal qual como pretende a embargante, ainda cabe a parte comprovar o fato constitutivo do seu direito

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as
alegações de fato
constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato
formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Por outro lado, vê-se que o acórdão manifestou o correto entendimento de que a causa ainda não estava madura para o exame final de mérito. Portanto, pelo direito das partes de produzirem suas provas, faz-se imperioso o retorno dos autos a origem.

Por esse caminho, factível também que não há omissão quando o acórdão deixou de se pronunciar sobre honorários de sucumbência. É o que se compreende, visto que o acórdão anula a sentença que embasa a sucumbência. Eis que, portanto, não há ainda ‘’parte perdedora’’ na lide.

Logo, notório que o acórdão não padece de qualquer omissão. Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024